Tribunal: TJES
Processo: 5008292-16.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008292-16.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ALAN SAAR DA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Agravo em execução penal. Pedido de progressão ao regime semiaberto harmonizado. Transferência de comarca. Autorização para trabalho externo. Inexistência de requisitos legais e fáticos. Decisão mantida.

I. Caso em exame.
1. Agravo em execução penal interposto por apenado em cumprimento de pena pelo crime de homicídio qualificado, que insurge contra decisão que indeferiu os pedidos de (i) progressão ao regime semiaberto harmonizado, (ii) transferência de comarca e (iii) autorização para trabalho externo. A decisão recorrida fundamentou o indeferimento na existência de unidade prisional adequada ao regime semiaberto, na ausência de estabelecimento compatível na comarca de destino e na competência da administração penitenciária para análise inicial do trabalho externo.

II. Questões em discussão.
2.
A controvérsia posta cinge-se a três pontos: (i) saber se estão presentes os requisitos legais e fáticos que autorizam a concessão do regime semiaberto harmonizado, à luz da Súmula Vinculante nº 56 do STF; (ii) saber se é possível a transferência do apenado para a comarca de Barra de São Francisco, em razão de vínculos familiares e proposta de trabalho; e (iii) saber se cabe ao juízo da execução, de forma originária, decidir sobre o pedido de autorização para trabalho externo, à luz do artigo 37 da Lei de Execução Penal.

III. Razões de decidir.
3.
A inexistência de superlotação na unidade prisional de Linhares, devidamente estruturada para o cumprimento do regime semiaberto, afasta a incidência da Súmula Vinculante nº 56 do STF e inviabiliza a concessão do regime harmonizado com monitoramento eletrônico.
4.
A transferência de comarca se revela juridicamente inviável, diante da ausência de estabelecimento penal apto a receber apenados no regime semiaberto na comarca de Barra de São Francisco, não sendo possível determinar o cumprimento da pena em local desprovido de estrutura adequada.
5.
O trabalho externo deve ser, inicialmente, analisado pela direção da unidade prisional, cabendo ao juízo da execução apenas a fiscalização da legalidade do ato administrativo, nos termos do artigo 37 da Lei de Execução Penal e da orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e tese.
6.
Agravo em execução desprovido. Mantida a decisão que indeferiu os pedidos de progressão ao regime semiaberto harmonizado, de transferência de comarca e de autorização para trabalho externo, por ausência de requisitos legais e fáticos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5008292-16.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ALAN SAAR DA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) AGRAVANTE: HIAGO BRAGANCA CHAVES - ES33959

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de agravo em execução penal interposto por Alan Saar da Silva, em face da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Linhares, que indeferiu os pedidos de progressão ao regime semiaberto harmonizado, transferência para a Comarca de Barra de São Francisco e autorização para trabalho externo.

Inicialmente, importa destacar que a pretensão defensiva se funda na alegação de que o agravante preenche todos os requisitos legais e constitucionais para a concessão dos benefícios executórios pleiteados, amparando-se na Súmula Vinculante nº 56 do Supremo Tribunal Federal, nos artigos 3º, 37 e 112 da Lei de Execução Penal, bem como nos princípios da dignidade da pessoa humana, da individualização da pena e da função ressocializadora da pena.

Pois bem. A análise detida dos autos demonstra que não assiste razão à defesa.

No tocante ao pedido de progressão para o regime semiaberto harmonizado, observa-se que a decisão de origem encontra-se devidamente fundamentada, lastreada no fato concreto de que a Penitenciária Regional de Linhares, onde o reeducando se encontra, é destinada especificamente ao cumprimento de pena no regime semiaberto, estando, inclusive, dentro da sua capacidade projetada, não havendo qualquer indicativo de superlotação, ou de ausência de vagas.

De fato, consta expressamente na decisão agravada que “a lotação do citado estabelecimento prisional está dentro da capacidade projetada, o que também desconstitui a finalidade da medida excepcional” (ID 177.1 do SEEU).

Tal circunstância afasta, por completo, a incidência da Súmula Vinculante nº 56 do STF, cujo escopo é evitar que o apenado permaneça em regime mais gravoso, por absoluta falta de vagas no regime adequado, o que não se verifica na hipótese sub judice.

A pretensão recursal, nesse ponto, esbarra, portanto, na própria ratio decidendi da súmula invocada, que pressupõe a inexistência de estabelecimento compatível com o regime de cumprimento da pena, fato que não encontra respaldo na realidade dos autos.

No que se refere ao pedido de transferência para a Comarca de Barra de São Francisco, igualmente não merece prosperar.

A decisão agravada esclarece, com precisão, que o referido município não dispõe de unidade prisional destinada ao regime semiaberto, sendo a unidade local exclusiva para presos do regime fechado.

Tal circunstância foi, inclusive, confirmada pelo Ministério Público em seu parecer, subscrito pela ilustre Procuradora de Justiça Edwiges Dias, que pontuou de forma incisiva que “não há qualquer possibilidade fática ou jurídica de transferência do apenado, uma vez que inexistem na comarca de Barra de São Francisco estabelecimentos prisionais compatíveis com o regime semiaberto, circunstância que, por si só, inviabiliza a pretensão defensiva”.

De fato, ainda que a defesa alegue que o agravante possui vínculos familiares e proposta de trabalho no referido município, é incontroverso que não há unidade apta a recebê-lo no regime de cumprimento da pena atualmente fixado.

Outrossim, em relação ao pleito de autorização para trabalho externo, também não se vislumbra ilegalidade na decisão recorrida.

Conforme expressamente disposto no artigo 37 da Lei de Execução Penal, compete precipuamente à direção do estabelecimento prisional a análise e concessão do trabalho externo, desde que presentes os requisitos de aptidão, disciplina e responsabilidade, além do cumprimento mínimo de 1/6 da pena.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que cabe à administração penitenciária avaliar, em primeiro plano, a viabilidade do trabalho externo, intervindo o juízo da execução apenas em hipóteses de manifesta ilegalidade, abuso ou omissão, o que não se verifica no presente caso.

De fato, não há nos autos qualquer manifestação da direção da unidade prisional sobre o pleito formulado, não se podendo, portanto, declarar a existência omissão administrativa, que atraia a competência do juízo da execução para decidir originariamente sobre a matéria.

Ademais, embora a defesa alegue possuir proposta formal de trabalho, tal afirmação não é corroborada por documentação robusta e suficiente nos autos.

A simples juntada de declaração genérica de intenção, desacompanhada de documentos que atestem efetiva disponibilidade da vaga, condições de segurança, jornada de trabalho, remuneração e outras exigências previstas na Portaria nº 277-S da SEJUS/ES, não se mostra suficiente para ensejar o deferimento da medida.

Em arremate, cumpre salientar que os benefícios executórios, conquanto representem instrumentos de ressocialização, não são direitos automáticos, exigindo o efetivo cumprimento dos requisitos legais, objetivos e subjetivos, cuja aferição deve ser rigorosa, sob pena de se desvirtuar a finalidade da execução penal.

Portanto, inexistindo qualquer ilegalidade, arbitrariedade, ou abuso na decisão agravada, a sua manutenção é medida que se impõe.

Diante do exposto, nego provimento ao agravo em execução, mantendo, na íntegra, a decisão de primeiro grau.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)